Tribunal: TJSP
Processo: 2069738-70.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREQUESTIONAMENTO - Dispensado o contraditório por não antever a hipótese de efeito modificativo - Oposição contra Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa coexecutada, mantendo a decisão que rejeitou impugnação e indeferiu o desbloqueio de ativos financeiros constritos - INSURGÊNCIA DA COEXECUTADA- Descabimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREQUESTIONAMENTO - Dispensado o contraditório por não antever a hipótese de efeito modificativo - Oposição contra Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa coexecutada, mantendo a decisão que rejeitou impugnação e indeferiu o desbloqueio de ativos financeiros constritos - INSURGÊNCIA DA COEXECUTADA- Descabimento - Inocorrência de vícios - Recurso exclusivamente para fins de prequestionamento, sem identificação em que medida o v. Acordão violou ou se omitiu acerca dos dispositivos legais - Inadmissão de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento e atribuição de efeito infringente - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - EMBARGOS REJEITADOS.